Tribunal: TJSP
Processo: 0002942-18.2016.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 157, § 2o, INC. II DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RÉU RECONHECIDOS PELAS VÍTIMAS AS QUAIS NARRARAM OS FATOS E DESTACARAM DE FORMA

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 157, § 2o, INC. II DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RÉU RECONHECIDOS PELAS VÍTIMAS AS QUAIS NARRARAM OS FATOS E DESTACARAM DE FORMA PORMENORIZADA A AUTUAÇÃO DELE E DO ADOLESCENTE. PENA APLICADA DE FORMA CORRETA ATENDENDO O SISTEMA TRIFÁSICO. REGIME ADEQUADO – GRAVIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO.